Tribunal: TJPA
Processo: 0808163-61.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808163-61.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO JURUNAS

FISCAL DA LEI: ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO ROUBO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JECRIM. PREVENÇÃO DA 4ª VARA CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação penal instaurada para apuração dos delitos de roubo qualificado e constrangimento ilegal, em que o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA declinou da competência em favor da 4ª Vara Criminal, após produção de novas provas aptas a evidenciar a prática de crime não abrangido pelo conceito de infração de menor potencial ofensivo. O Juízo suscitado recusou a competência ao fundamento de já ter proferido decisão desclassificatória e encerrado a instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a superveniência de provas produzidas no âmbito do Juizado Especial Criminal autoriza o reconhecimento posterior da incompetência material do JECrim e a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum; e (ii) definir qual juízo criminal comum é prevento para processar e julgar a ação penal decorrente de fatos conexos.

III. Razões de decidir

3. A produção superveniente de prova oral inédita, consistente nos depoimentos da vítima e de testemunhas anteriormente não localizadas, não configura mera reinterpretação das provas já existentes, mas efetiva complementação instrutória apta a modificar a compreensão acerca da tipicidade da conduta imputada.

4. A competência dos Juizados Especiais Criminais é definida pela infração penal em tese evidenciada nos autos, sendo obrigatório o reconhecimento da incompetência material quando a prova produzida evidencia crime cuja pena máxima ultrapassa os limites previstos no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

5. Não há configuração de
reformatio in pejus
quando a alteração da imputação decorre da superveniência de provas novas juridicamente relevantes, capazes de modificar substancialmente o acervo probatório existente à época da desclassificação anteriormente promovida.

6. A 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA firmou prevenção para processamento do feito em razão da conexão probatória reconhecida entre as ações penais distribuídas para si e para o Juízo da 7
ª Vara Criminal da mesma comarca, por ter recebido
a denúncia primeiro, circunstância ratificada pelo próprio juízo suscitado sem insurgência oportuna.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de novas provas produzidas no âmbito do Juizado Especial Criminal autoriza o reconhecimento posterior da incompetência material do JECrim quando evidenciada infração penal incompatível com o conceito de menor potencial ofensivo. 2. A produção de prova oral inédita afasta alegação de mera reinterpretação probatória ou de
reformatio in pejus
. 3. A prevenção firmada por conexão probatória e anterior recebimento da denúncia não pode ser afastada por rediscussão tardia sem demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 76 e 115, II; CP, arts. 146, §1º, 157, §2º-A, I, e 14, II; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA,
e como suscitado o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca,
nos autos do
Processo

nº 0012056-98.2019.8.14.0401
, instaurado para investigar os delitos de roubo qualificado e constrangimento ilegal, supostamente praticados por Aristoteles de Souza Carneiro em detrimento da vítima Elane Cristina Lobato Coelho.

Verifica-se nos autos que a Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e posteriormente recebida pela 7ª Vara Criminal de Belém, porém, esta verificou que os autos n° 0012056-98.2019.8.14.0401, objeto do presente conflito, detinham conexão probatória com o feito n° 0012055-16.2019.8.14.0401, que tramitava perante a
4ª Vara Criminal
da mesma comarca, a qual havia recebido a Denúncia no processo conexo anteriormente à 7ª Vara Criminal, de modo que se tornou preventa para processar o crime investigado.

Necessário destacar que, apesar de o feito ter tramitado consideravelmente na 7ª Vara Criminal, e somente após a apresentação da resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento o referido Juízo proferiu decisão sobre a conexão probatória, o entendimento foi anuído pela
4ª Vara Criminal
, que não se insurgiu quanto a prevenção arguida e ratificou o recebimento da denúncia, inclusive designando audiência de instrução e julgamento, ante a existência de resposta à acusação no bojo do processo.

A referida audiência foi suspensa por ausência das testemunhas arroladas e pela não apresentação do acusado pela SUSIPE, tendo o Juízo da
4ª Vara Criminal
, após a suspensão, efetuado diversas diligências e remarcado as audiências para realizar a devida instrução do processo com todas as partes e testemunhas.

Desse modo, diante da ausência de robusto conjunto probatório, o Ministério Público Estadual, em alegações finais, manifestou-se pela
configuração unicamente do delito de constrangimento ilegal
, previsto no art. 146, §1°, do CPB, ante a impossibilidade de oitiva da vítima e de testemunhas oculares da tentativa de roubo pela qual o réu foi denunciado. O
parquet
ressaltou ainda a conexão instrumental
entre os processos 0012056-98.2019.8.14.0401 e 0012055-16.2019.8.14.0401, por tratarem do mesmo fato em concurso material.

Ante a manifestação ministerial, os autos foram remetidos ao
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém,
por se tratar, em tese, de crime de menor potencial ofensivo. Por sua vez, o
JECrim
recebeu o feito e diligenciou junto à autoridade policial competente, para localizar a vítima e testemunhas e colher suas declarações e esclarecer os fatos, logrando sucesso em localizar a vítima, a qual requereu sua habilitação como assistente de acusação em sua primeira manifestação no processo.

Após audiência preliminar, com a presença da vítima e ausência do autor do fato, a magistrada do
JECrim
determinou prazo para que a ofendida apresentasse rol de testemunhas e demais provas necessárias à instrução, o que foi prontamente atendido. Dessa forma, a vítima, por meio d representante constituído, juntou aos autos mídia gravada por populares no momento do ocorrido, arrolou a testemunha Lidiane Taboza Cavalcante, anexou matérias de veículos da imprensa local sobre o fato e apresentou o seu depoimento pessoal.

Outrossim, à ID 35114397, observa-se que
o depoimento da vítima deixa claro a tentativa de roubo de seu veículo
, tendo o acusado admitido que estava cometendo assaltos e que precisava empreender fuga, mas acabou levando a vítima como refém, após não conseguir se evadir do local. Ao final, o acusado se rendeu após as negociações com as autoridades policiais.

Desse modo, ante o esclarecimento dos fatos, pela manifestação da vítima e diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, o
JECrim

concluiu pela configuração do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB
e reconheceu a
incompetência material do

JECrim
para processar o feito, ante as novas provas colacionadas aos autos, declinando a competência de volta a
4ª Vara Criminal
.

Todavia, o magistrado da
4ª Vara Criminal
não acolheu a competência, declarando que
havia prolatado “sentença meritória desclassificatória”
, de forma que a instrução probatória havia se encerrado e que o
JECrim
não poderia reabrir a persecução para reconstruir imputação mais grave, usando da reinterpretação das provas anteriormente produzidas.

Ademais, destacou que, caso fosse reconhecida a competência do Juízo Criminal Comum para processar o feito, que deveria ser reconhecido que o
Juízo da 7ª Vara Criminal
seria prevento, por ter, inicialmente, recebido a denúncia e feito a instrução probatória preliminar da ação penal. Por tais razões, devolveu os autos ao
JECrim
para que este mantivesse sua competência ou suscitasse Conflito de Competência.

Recebidos de volta os autos, o
JECrim
remeteu os autos ao
parquet
para manifestação ministerial, o qual suscitou o presente Conflito de Competência com base no art. 115, inc. II, do CPPB, reafirmando os argumentos anteriormente apresentados pelo
JECrim
para declinar a competência. Assim, acolhendo o parecer ministerial, determinou remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça para dirimir o conflito.

Nesta
Superior Instância,
a Promotora de Justiça convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Conflito de Competência e pela sua
procedência
, para que seja declarada a competência do Juízo da
4ª Vara Criminal
da Comarca de Belém/PA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar a suposta prática do crime de tentativa de roubo majorado, ante as peculiaridades do caso concreto, qual seja, o entendimento do
Juízo Criminal Comum
de existência unicamente do delito de constrangimento ilegal e a conclusão do
JECrim
de efetiva ocorrência do crime de tentativa de roubo majorado.

Compulsando os autos, constata-se que a
4ª Vara Criminal
, após toda a instrução probatória anteriormente relatada, declinou a competência por entender incorretos os fundamentos adotados pelo
JECrim
para devolver os autos ao Juízo Criminal Comum, destacando a impossibilidade de diligências complementares pelo órgão ministerial e reinterpretação das provas existentes para requalificar o crime, ante o encerramento da instrução processual feito realizado
4ª Vara Criminal
.

Observa-se que um dos principais fundamentos adotados para se recusar a acolher a competência, foi de que o referido Juízo havia prolatado
“sentença meritória desclassificatória”,
o que impediria o retorno dos autos. Contudo, é consabido que a decisão que desclassifica o crime imputado para delito de menor potencial ofensivo e altera a competência trata-se de simples decisão interlocutória, e não de sentença de mérito, pois não encerra a instrução processual.

Destaco, ainda, que, diferente do alegado pela
4ª Vara Criminal
, o entendimento adotado pelo
JECrim
não tratou de mera reinterpretação do conjunto probatório anteriormente produzido, pois houve a efetiva produção de novas provas relevantes, porquanto a vítima e as testemunhas, antes ausentes na instrução probatória feita pelo Juízo da
4ª Vara Criminal
, foram finalmente localizadas e ouvidas, depoimentos esses que alteraram o cenário fático-probatório e corroboraram a denúncia inicialmente oferecida.

Em outras palavras, a
desclassificação anteriormente promovida decorreu justamente da insuficiência probatória quanto à configuração do delito de roubo tentado
, notadamente pela ausência de depoimento da vítima e de testemunhas aptas a corroborar a narrativa acusatória. Assim,
a posterior produção dessas provas no âmbito do JECrim não configura mera revaloração jurídica dos mesmos elementos já constantes dos autos, mas efetiva complementação instrutória capaz de modificar a própria compreensão sobre a tipicidade da conduta imputada
.

Na prática, ocorreu a superveniência de prova oral inédita, complementação concreta da instrução e robustez da materialidade e autoria do roubo tentado, de modo que a ausência de Recurso em Sentido Estrito por parte da acusação quanto ao declínio de competência ao
JECrim
não impede a rediscussão acerca da competência, mormente quando surgem elementos probatórios novos e substancialmente distintos daqueles existentes no momento da decisão desclassificatória.

Nesse contexto, não há ilegalidade no reconhecimento, pelo
JECrim
, da existência de indícios concretos da prática do delito de tentativa de roubo majorado, uma vez que a
competência material dos Juizados Especiais é definida em razão da infração penal em tese evidenciada nos autos
. Verificando o Juízo Especial, após regular produção de prova, que os fatos extrapolam os limites do conceito de infração de menor potencial ofensivo previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, impõe-se o
reconhecimento superveniente de incompetência material
.

Nesse sentido, cumpre colacionar a jurisprudência desta E. Corte de Justiça em caso semelhante, no qual houve desclassificação do crime inicialmente imputado para o delito de constrangimento ilegal, tendo sido posteriormente verificada a configuração de crime que extrapola a competência material do JECrim, circunstância que ensejou a remessa dos autos de volta ao Juízo Criminal Comum:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém-PA,
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém-PA, que se declarou incompetente para o processamento do feito
. Inicialmente,
a denúncia imputou aos interessados a prática do crime de estupro
(artigo 213 do CP). Posteriormente, houve aditamento ministerial para
desclassificação do delito para constrangimento ilegal (artigo 146 do CP), culminando na remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
. Porém,
nova análise ministerial identificou elementos caracterizadores de tentativa de roubo qualificado
, ensejando o presente conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste na definição do juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a correta tipificação dos fatos narrados na denúncia e reavaliados durante a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Após reavaliação dos autos e das provas colhidas, restou evidenciado que a conduta dos interessados não configura crime contra a liberdade sexual, mas sim tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. A análise dos autos revela que a ação dos interessados consistiu na abordagem da vítima, com exibição de arma e apalpação sobre suas vestes, não com o intuito de satisfação libidinosa, mas visando localizar e subtrair bens de valor da ofendida.

4. A inexistência de subtração concreta se deu por circunstâncias alheias à vontade dos interessados, caracterizando o crime de Tentativa de Roubo Majorado.

IV. DISPOSITIVO.

5. Conflito negativo de competência conhecido dirimido para
fixar competência do Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal de Belém
para o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento: "
1. A qualificação jurídica correta dos fatos é essencial para a determinação da competência. 2. O crime de tentativa de roubo qualificado atrai a competência do Juízo Criminal Comum, e não do Juizado Especial Criminal.
"

(...)

(TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0810153-58.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-04-15)

Além disso, importa destacar que o
Juizado Especial Criminal
não proferiu juízo condenatório pelo crime de roubo tentado, tampouco reformou diretamente a decisão anteriormente prolatada pelo Juízo Criminal Comum. O que ocorreu foi o
reconhecimento de que a prova supervenientemente produzida revelou hipótese delitiva incompatível com a competência material do microssistema dos Juizados Especiais
, circunstância que impunha a remessa dos autos ao juízo criminal competente para apreciação jurisdicional adequada da imputação.

Nesse cenário, o argumento utilizado pela
4ª Vara Criminal
de
reformatio in pejus
não prospera, pois o citado instituto pressupõe agravamento da situação jurídica do acusado sem suporte em fatos ou provas novas juridicamente relevantes. Aqui, entretanto, a alteração decorreu precisamente da superveniência de prova oral inédita, notadamente o depoimento da vítima e de testemunhas anteriormente não localizadas, que modificou substancialmente o acervo probatório existente no momento da desclassificação.

Além disso, o princípio da busca da verdade real, aliado ao sistema acusatório e ao dever constitucional de adequada persecução penal, não impede que o
Juizado Especial Criminal
reconheça, diante de prova nova validamente produzida, a existência de crime cuja pena máxima abstrata ultrapasse os limites legais de sua competência. Nessas hipóteses, a providência juridicamente adequada
não pode ser a permanência artificial do feito no JECrim
, mas sim a
imediata declinação da competência ao Juízo Criminal Comum
.

Dessa forma, diante da
superveniência de prova robusta apta a demonstrar
, em tese,
a prática do crime de roubo tentado majorado
, agiu corretamente o
Juizado Especial Criminal
ao reconhecer a
incapacidade material
para julgar o caso, porquanto a manutenção do feito no âmbito da Lei nº 9.099/95 implicaria indevida perpetuação de competência absolutamente incompatível com a gravidade concreta da imputação evidenciada após a complementação da instrução probatória.

Em conclusão, a remessa dos autos à
4ª Vara Criminal
, Juízo prevento, impõe-se diante dos fatos constantes dos autos, devendo ser declarado o Juízo competente para processar e julgar os autos
nº 0012056-98.2019.8.14.0401.

- Da alegada prevenção da

7ª Vara Criminal

Quanto a suposta prevenção do Juízo da
7ª Vara Criminal
alegada pelo Juízo Suscitado, verifica-se, à ID 35114297 – pág. 03, que, em 23 de agosto de 2019, o Juízo da 7ª Vara Criminal esclareceu que os autos n° 0012056-98.2019.8.14.0401 tem conexão probatória com o feito n° 0012055-16.2019.8.14.0401, que tramitava perante a
4ª Vara Criminal
.

Destacou, ainda, que ambos os Juízos realizaram a aceitação formal da Denúncia no mesmo dia, porém, que a
4ª Vara Criminal
havia recebido a exordial poucas horas antes, o que configurou sua prevenção para processar o feito.

Inclusive, necessário destacar que, à ID 35114299, resta cristalino que a
4ª Vara Criminal
não questionou a decisão acima referida, ao revés, ratificou o recebimento da denúncia, destacando que o réu havia sido devidamente citado e que havia sua resposta a acusação, designando audiência de instrução e julgamento e determinando diligências para a intimação da vítima para garantir a efetividade da audiência designada.

Ora, o
Juízo da 4ª Vara Criminal
afirma, neste momento, que não é o Juízo prevento, porém o próprio não suscitou qualquer insurgência em tempo hábil, de modo que tal circunstância evidencia que o Juízo suscitado anuiu com a competência que lhe fora atribuída, ao menos naquele momento.

Verifica-se, ainda, que os atos processuais praticados pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal
, à época, permaneceram válidos, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, tanto que o próprio
Juízo da 4ª Vara Criminal
ratificou os atos processuais praticados até aquele momento e apreciou o feito.

Nesse contexto, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé processual, da estabilidade da marcha processual e da segurança jurídica a rediscussão tardia de prevenção que já fora anteriormente esclarecida, sobretudo quando inexistente qualquer alegação de incompetência absoluta ou demonstração concreta de prejuízo às partes.

O recebimento da denúncia efetuado pela
4ª Vara Criminal
, somado a conexão probatória amplamente demonstrada nos autos são circunstâncias suficientes para firmar a sua prevenção, não podendo ser afastada pela simples tramitação do feito perante à
7ª Vara Criminal
por curto período na fase inicial da instrução.

Se a prevenção pudesse ser afastada por tal fato, não haveria sentido a existência da criação do instituto da conexão instrumental, podendo toda prova de crime que influencia diretamente na prova de outro ser julgada por Juízos distintos, havendo decisões conflitantes e desconsiderando-se os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica.

Portanto, observa-se escorreito o entendimento adotado pelo
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém,
ao declarar sua incompetência material e declinar os autos ao Juízo Criminal Comum competente para processar o feito, pois, de fato, a competência para processar e julgar ação penal em que se apura o crime de tentativa de roubo majorado não pode ser atribuída ao
JECrim
, que diligentemente instruiu o processo e esclareceu os fatos, produzindo conjunto probatório que ensejou a decisão de declínio.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando o processamento do feito pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026